Tribunal: STF
Processo: RE 1291046
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM NATAL. LOCAL DA SEDE EM BRASÍLIA/DF. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
    I - Apelação interposta à Sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo que reconheceu a Ilegitimidade Passiva do Delegado da Receita Federal em Natal e declarou a Extinção do Processo, sem Resolução do Mérito. 
    II - A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Delegado da Receita Federal do Brasil da jurisdição onde se encontra sediada a matriz da pessoa jurídica, por ser a autoridade responsável pela arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos e contribuições federais, é a parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança. 
    III - A Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT impetrou Mandado de Segurança Preventivo em face do Delegado da Receita Federal do Brasil em Natal/RN. No entanto, sua Sede localiza-se em Brasília/DF e não foi demonstrado, a tempo e modo, que a Impetrante possui Associados na área de atuação da Autoridade impetrada, no Estado de Alagoas. 
    IV - Colhe-se, a propósito e em situação análoga, que o Mandado de Segurança cujo objeto é a base de cálculo de Tributo pago globalmente (PIS e COFINS, inclusão base cálculo ICMS), é reconhecida a legitimidade ativa apenas da matriz e o foro competente é o do domicílio desta (art. 127, do Código Tributário Nacional), sendo autoridade coatora também a do local desta sede, que detém competência para a respectiva fiscalização/arrecadação, portanto, no caso, a legitimidade passiva é do Delegado da Receita Federal em Brasília/DF. 
    V - Não se conhece dos documentos acostados aos autos, destinados a provar que a Apelante possui Filiados em, pelo menos, nove Estados da Federação, uma vez que apresentados depois de oferecidas Contrarrazões à Apelação, incidindo no caso a Preclusão, porquanto não se trata de prova de fatos posteriores ou contraprova, nem houve motivo de força maior que justificasse a juntada extemporânea. 
    VI - Desprovimento da Apelação.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LXX, b, da CF. 
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. 
    III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (RE 1.258.018-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Ademais, esta Corte, ao apreciar o Tema 318 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator